Tribunal: CARF
Processo: 10730.009342/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009342/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.211 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
MARIA AUXILIADORA GONCALVES CHAGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
REMISSÃO. ARTIGO. 172 LEI No 5.172/66 (CTN). ANÁLISE DO FEITO.
INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para decidir sobre pedidos de remissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
17/09/2007, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009342/2007-89
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009342/2007-89

rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 7.078,48 e de
dedução indevida de com dependentes, no valor de R$ 1.272,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Regularmente notificada, em 15 de outubro de 2007, consoante AR acostado às
fls. 13, a interessada apresentou impugnação (fl. 01), recepcionada na unidade local da
SRFB, em 8 de março de 2007, aduzindo e requerendo o que se segue:
a) alega que a inclusão do dependente VITOR GONÇALVES CHAGAS
decorreu de descuido da impugnante, ao repetir, na declaração de 2004, as mesmas
informações da declaração de 2003;
b) junta aos autos "declaração retificadora" por meio da qual pretende corrigir o
equívoco;
c) requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-28.378 (e-fls. 35/37), os membros da 2a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
5. A peça impugnatória não contesta a omissão de rendimentos. Assim, trata-se
de matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, razão
pela qual não será objeto de decisão nesse acórdão.
6. Com relação à infração decorrente da dedução indevida do dependente
VITOR GONÇALVES CHAGAS, a alegação da impugnante de que se trata de
equívoco no preenchimento da Declaração Anual de Ajuste, requerendo a aceitação de
Declaração Retificadora para "acertar este pequeno equívoco", não procede.
Primeiro, a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da intenção
do agente, conforme preconiza o art. 136 do CTN - Código Tributário Nacional.
Segundo, não se admite a retificação espontânea da Declaração de Ajuste Anual, após
o início da ação fiscal, haja vista não caracterizar denúncia espontânea apta a afastar a
responsabilidade tributária, nos termos do art. 138 do CTN. Segue transcrita a
legislação citada:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
41/42), que concorda com a sua falta de conhecimento e não nega a sua responsabilidade.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009342/2007-89

Solicita a aplicação do artigo 172 do CTN, instituto da remissão tributária, por
entender que encaixa-se em uma das situações elencadas naquele diploma legal.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso foi interposto no prazo, passo a análise dos demais pressupostos de
admissibilidade.
Da Matéria não Contestada na Impugnação
A decisão a quo registrou em seu voto que a interessada não contestou a infração
de omissão de rendimentos pela sua dependente declarada, no valor de R$ 7.078,48, in verbis:
5. A peça impugnatória não contesta a omissão de rendimentos. Assim, trata-
se de matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972,
razão pela qual não será objeto de decisão nesse acórdão.
Desta forma, poderia, ainda, a interessada interpor recurso contra a manutenção da
infração de glosa por dedução indevida de dependente, porém, como relatado, a recorrente
limitou-se a solicitar a aplicação do instituto da remissão sobre o lançamento tributário.
Da Aplicação da Remissão
Quanto à aplicação do instituto da remissão, esclarecemos que, de acordo com o
§6o do artigo 150 da Constituição Federal, a concessão da mesma depende da existência de lei
específica neste sentido, in verbis:
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, “g”.
Neste sentido, também é o preceituado no artigo 172, da Lei no 5.172/66:
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:
I – à situação econômica do sujeito passivo;
II – ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;
III – à diminuta importância do crédito tributário;
IV – a considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou
materiais do caso;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009342/2007-89

V – a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido,
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.
De toda forma, o pedido da contribuinte é matéria totalmente estranha a lide, não
estando dentro da esfera de atribuições deste Conselho.
In casu, o pedido pode ser apreciado pela Unidade da jurisdição da recorrente.
Assim a glosa por dedução indevida de dependente é matéria não devolvida a
este Conselho para reanálise, por meio de recurso voluntário, conforme previsto no artigo 33 do
Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Com efeito, em relação àquela infração, considera-se definitiva a decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do
artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Conclusão
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.
Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009342/2007-89

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital